Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711839-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE ARAGAO DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707086-23.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0702948-33.2022.8.07.0000. Em suas razões, alegam, em síntese, que requereram, nos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão processual, o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, cujo pedido foi rejeitado pelo Juízo a quo. Sustentam que a requisição do pagamento dessa parcela independe do julgamento do recurso interposto, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Argumentam que o reconhecimento parcial da procedência do pedido exequendo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento do RE 1.205.530, no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Asseveram que o Juízo a quo, por via oblíqua, conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto (0702948-33.2022.8.07.0000), em flagrante afronta ao princípio dispositivo e à autoridade da decisão deste Tribunal que não concedeu tal efeito. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0702948-33.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido nos IDs 34456562 e 34456563. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo ausentes os referidos requisitos no presente caso. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 115169270): Em análise dos autos, verifica-se que, a despeito de não informado nesse feito, os autores interpuseram agravo de instrumento contra a decisão de ID 110674219 a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O referido recurso teve indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 114638679), todavia, tendo em vista que esse pode alterar os valores a serem expedidos, além da própria forma/procedimento da satisfação do crédito (RPV ou precatório), é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de n.o 0702948-33.2022.8.07.0000. A referida decisão foi integralizada pela decisão de ID 118910713, que julgou os embargos de declaração opostos pelos exequentes, com o seguinte teor: Em análise dos autos, verifica-se que, a despeito de não informado nesse feito, os autores interpuseram agravo de instrumento contra a decisão de ID 110674219 a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O referido recurso teve indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 114638679), todavia, tendo em vista que esse pode alterar os valores a serem expedidos, além da própria forma/procedimento da satisfação do crédito (RPV ou precatório), é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de n.o 0702948-33.2022.8.07.0000. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a suspensão processual do cumprimento de sentença, mesmo que o referido efeito não tenha sido concedido no agravo de instrumento no 0702948-33.2022.8.07.0000. Importante ressaltar que o referido agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID 110674219 dos autos de origem, que acolheu a impugnação do Distrito Federal e reconheceu o excesso de execução, uma vez que deveria ser aplicado o índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, e não aquele constante dos cálculos apresentados juntamente com a inicial dos exequentes. Em consulta aos autos do referido recurso, percebe-se que já houve julgamento, não sendo ele provido. Contudo, ainda não houve trânsito em julgado. Nesse contexto, conforme se denota dos autos de origem, ao julgar os embargos de declaração em que os exequentes questionavam a determinação de suspensão da execução até o trânsito em julgado do recurso acima mencionado, o Juízo a quo os rejeitou sob a seguinte fundamentação (ID 118910713): (...) Outrossim, quanto à alegada concessão de efeito suspensivo por via oblíqua, também sem razão a parte. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida, tendo em vista que não houve trânsito em julgado da decisão. Com efeito, embora os exequentes não tenham formulado pedido anterior voltado à tramitação do feito quanto à parte incontroversa, é certo que somente após a determinação de suspensão da execução (ID 115169270) que surgiu o interesse e possibilidade de requerer tal procedimento, o que foi imediatamente requerido nos embargos de declaração de ID 116227951. Além disso, a medida poderia ter sido determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 535, § 4o do CPC: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Corroborando com a norma citada, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 da repercussão geral (RE 1205530), publicado em 01/07/2020, fixou o entendimento no sentido de que: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (destaquei) Em observância à tese transcrita, revela-se que a importância total executada foi de R$ 14.662.60, o que atrairia o pagamento por meio de precatório. A importância de R$ 8.215,78, que poderia ser paga por meio da requisição de pequeno valor – RPV, somente foi alcançada após o acolhimento da impugnação do Distrito Federal, por meio da decisão de ID 110674219, contudo, ainda não houve preclusão desta, em razão do agravo de instrumento interposto pelos exequentes. Nesse contexto, a expedição imediata de RPV no valor de R$ 8.215,78 mostra-se incabível, pois violaria o sistema o sistema de pagamento contido no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, que dispõe: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) Com efeito, caso os exequentes logrem êxito no AGI 0702948-33.2022.8.07.0000, mesmo que em recurso manejado aos Tribunais Superiores, o valor total exequendo (R$ 14.662.60) atrai o pagamento por meio de precatório. Assim, o pagamento parcial no presente momento, por meio de RPV, modalidade mais célere, configuraria fracionamento do valor, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros, o que encontra óbice de natureza constitucional. Em tema semelhante esta eg. Primeira Turma já se manifestou no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em uma análise de cognição sumária, e sem prejuízo de novo entendimento no momento do julgamento do mérito, entendo escorreita a decisão agravada, mormente quanto ao entendimento do Juízo a quo no sentido de que a possibilidade de alteração dos valores “a serem expedidos, além da própria forma/procedimento da satisfação do crédito (RPV ou precatório), é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento.” Ademais, a determinação de suspensão não se trata de concessão de efeito suspensivo, por via oblíqua, ao AGI 0702948-33.2022.8.07.0000, mas sim de observância à segurança jurídica e correta tramitação processual, com albergue no Código de Processo Civil que dispõe que a suspensão dos autos pode ocorrer quando depender do julgamento de outra causa (art. 313, V, a). Por tais razões, laborou de forma impecável o ilustre Juízo agravado. Assim, entendo ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 16:19:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador